Tribunal: STF
Processo: RE 97401
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1.INTEMPESTIVIDADE, POIS MESMO QUE O RECURSO SEJA INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO, ESTE SÓ GOZA DO BENEFICIO DO COMPUTO EM DOBRO DO
PRAZO (ART-188 DO C. P. C) QUANDO E PARTE, O QUE NÃO OCORRE NO CASO.
2.EMBARGOS DECLARATORIOS NÃO CONHECIDOS.